Tribunal: TCU
Processo: 018.312/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5797/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.312/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio William Ricardo da Silva (XXX.988.283-XX); Cicero Ferreira Neto (XXX.185.403-XX); Domingos Felipe Araujo da Silva (XXX.539.013-XX); Francisco Oliveira da Silva (XXX.478.853-XX); Hudson Rondeau dos Santos Gomes (XXX.362.793-XX); Kennya Diniz Lucena (XXX.728.102-XX); Marcela Cristina Costa Soares (XXX.717.603-XX); Marcelo Sousa da Costa (XXX.961.133-XX); Nielsen Campos dos Santos (XXX.133.763-XX); Rodrigo Silva Fernandes (XXX.265.803-XX); Taynan Caroline Apinage Monteles (XXX.770.023-XX); Tessa Luisa Mota Sobral (XXX.430.207-XX); Valmir Faustino da Silva Junior (XXX.299.593-XX); Viviane Zaqueu Saraiva (XXX.454.183-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.